Tribunal: TJES
Processo: 5004188-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAUMIR AUGUSTO
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. SUBSTITUIÇÃO DE VIA PRÓPRIA RECURSAL POR HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Naumir Augusto, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da indevida decretação de prisão preventiva e do não reconhecimento de remição de pena por estudo. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, bem como requer (i) o acréscimo de 1/3 na remição da pena pela conclusão do Ensino Médio via ENCCEJA 2019, nos termos do art. 126, § 5º, da LEP; e (ii) a remição proporcional de 104 dias pela aprovação em 4 das 5 áreas do ENEM 2020, com base em precedentes do juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de habeas corpus como substitutivo de agravo em execução, diante da alegação de erro na decisão que indefere a remição de pena por estudo; (ii) analisar se a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4. A remição de pena por estudo deve ser postulada pela via adequada (agravo em execução), não se admitindo a utilização do habeas corpus como via recursal alternativa.

5. A decisão impugnada está fundamentada no art. 197 da Lei de Execuções Penais e não revela qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a atuação excepcional pela via do habeas corpus.

6. Os precedentes invocados pelo impetrante não se aplicam à espécie, uma vez que o indeferimento do pedido de remição encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo incabível sua rediscussão na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso cabível, salvo nos casos em que se comprove flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A remição de pena por estudo deve ser discutida mediante a interposição de agravo em execução, sendo inadequado o manejo de habeas corpus para essa finalidade.

3. A existência de decisão judicial devidamente fundamentada afasta a configuração de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; LEP, arts. 126, § 5º, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2021, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 913.717/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004188-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NAUMIR AUGUSTO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NAUMIR AUGUSTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
de Execuções Penais
de
Viana
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

P
ara tanto, aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência do
periculum libertatis
, bem como a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Inicialmente, requer o impetrante o acréscimo de 1/3 na remição da pena pela conclusão do Ensino Médio via ENCCEJA 2019, conforme o art. 126, § 5º da LEP, bem como a remição proporcional de 104 dias pela aprovação em 4 das 5 áreas do ENEM 2020, com base em precedentes do Juízo da Execução.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da
medida liminar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o
habeas corpus

como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via de impugnação própria, qual seja, o Agravo em Execução.

Ademais, a decisão ora impugnada possui amparo legal e jurisprudencial, já que fundamentada no artigo 197 da Lei 7.210/84.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 8 (OITO) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Ainda que assim não fosse, verifica-se do voto condutor do acórdão do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (julgado há mais de oito anos) que, diversamente do alegado, a decisão de pronúncia não foi lastreada apenas em elementos do inquérito policial, mas também em prova judicialmente produzida, não se evidenciando violação do art. 155 do CPP.
Desse modo, a revisão do entendimento exarado para despronunciar o ora agravante demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível de ser realizado pela via do habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.